Tribunal: STF
Processo: RE 437087
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE PERTINÊNCIA COM A QUESTÃO
DEBATIDA NOS AUTOS. SÚMULA 281/STF.
A matéria em debate se refere à
 falta de esgotamento da vias recursais ordinárias cabíveis, ao
passo que, no presente agravo regimental, a parte ora agravante,
tratou de questão relativa à impossibilidade de o servidor militar e
 seus pensionistas fazerem jus ao reajuste de 28,86%, ou a sua
complementação, matéria de que não se ocupou a decisão ora
atacada.
        Agravo regimental a que se nega provimento.